Tribunal: CARF
Processo: 10675.905196/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10675.905196/2012-93
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.795 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
ALGAR TELECOM S/A (COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL CENTRAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 19/10/2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO COMPROVADO PELA
UNIDADE DE ORIGEM.
Tendo sido o crédito pleiteado comprovado pela Unidade de Origem através de
diligência, há que se homologar a compensação até o limite deste crédito.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905196/2012-93
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905196/2012-93

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
19800.50413.200211.1.3.04-4446 transmitida com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito no montante de R$
3.230,53 referente a pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o
Pis/Pasep – Pis, relativo a DARF no valor total de R$ 397.002,23 recolhido em
19/10/2007 e código de receita 8109.
A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do
Despacho Decisório eletrônico que concluiu:
...
foram
localizados
um
ou
mais
pagamentos,
abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no
PER/DCOMP é suficiente para a homologação da compensação declarada.
Requereu a juntada do presente processo a outro processo administrativo
alegando haver conexão entre eles.”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por Acórdão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 20/02/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/02/2011
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905196/2012-93

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
68/76), no qual, em linhas gerais, repisou argumentos a favor de seu crédito e anexou novos
documentos aos autos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
De pronto, afirme-se que a lide dos autos encontra-se resolvida. Às folhas
145/146
encontra-se o Despacho de Diligência do processo administrativo no
10675.905228/2012-51, requerido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento deste Conselho, o qual põe fim a discussão a favor da contribuinte. Por oportuno,
reproduz-se excerto desse Despacho:

“Conforme pode ser verificado às fls. 148/151, do crédito total original de R$
3.827,83 (DARF pago R$ 397.002,23 - débito liquidado por pagamento DCTF
ativa
R$
393.174,40),
parte
foi
utilizada
na
DCOMP
no
22348.38413.190308.1.3.04-0496
(R$
597,30
-
Processo
no
10675.905159/2012-85), embora esse valor esteja reservado para o processo no
10675.901893/2017-80. Outros valores foram utilizados na DCOMP no
19800.50413.200211.1.3.04-4446
(R$
954,43
-
Processo
no
10675.905196/2012-93), no PER no' 06097.43927.200211.1.2.04-1483 (R$
2.276,10 - Processo no 10675.901893/2017-80) e na DCOMP no
14986.89426.210311.1.3.04-3989
(R$
2.276,10
-
Processo
no
10675.905228/2012-51 aqui tratado). Todos os processos citados estão em
discussão administrativa no CARF.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.795 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905196/2012-93

Assim sendo, com os elementos trazidos no processo, bem como os cálculos
efetuados às fls. 152/154, verifica-se que o crédito no valor de R$ 2.276,10,
utilizado na DCOMP no 14986.89426.210311.1.3.04-3989 aqui tratada, é
suficiente para extinguir o débito do processo 10675.905443/2012-51.
Vale registrar que as utilizações em DCOMP dos valores de R$ 597,30, R$
954,43 e R$ 2.276,10 totalizam R$ 3.827,83, que é o valor total disponível do
pagamento, não restando qualquer valor de crédito para o PER no
06097.43927.200211.1.2.04-1483 (R$ 2.276,10) tratado no Processo no
10675.901893/2017-80.”

(grifo nosso)

Assim sendo, tendo sido o crédito original pleiteado nos autos, R$ 954,43
(novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), comprovado pela Unidade de
Origem através da diligência realizada no processo administrativo no 10675.905228/2012-51, há
que se homologar a compensação até o limite deste crédito.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital